Tribunal: TJES
Processo: 5000046-65.2017.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000046-65.2017.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALINE DOS SANTOS ANICETO FIRME
RECORRIDO: CARLOS PEREIRA DA SILVA M R S MANUTENCAO E INSTALACOES - ME e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR
RECTE.: ALINE DOS SANTOS ANICETO FIRME

RECDOS.: CARLOS PEREIRA DA SILVA MRS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES-ME, CARLOS PEREIRA DA SILVA E ELIANE IZABEL LARGURA CIPRIANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO. MÁ-FÉ DOS REQUERIDOS. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.
1. Tese da
R
ecorrente
: Alega, em síntese, que realizou contrato de compra e venda para aquisição de um imóvel. A título de sinal transferiu aos recorridos sua motocicleta honda biz, único meio de transporte da família. Afirma que surgiram boatos de que o imóvel já pertencia a outra pessoa, e, ao diligenciar, verificou que o imóvel é objeto de um processo judicial e que havia sido reintegrado ao real proprietário. Aduz que entrou em contato com as recorridas requerendo a rescisão do contrato e a restituição do valor pago, qual seja R$ 5.890,00, sem êxito. Afirma ainda que o acordo referente ao dano material, realizado nos autos, não fora cumprido. Alega ser plenamente cabível a indenização por dano moral, vez que o ato ilícito praticado pelas recorridas foi reconhecido no momento em que formalizaram acordo para restituição dos danos materiais. As recorridas não informaram a recorrente sobre a existência de ação judicial questionando a propriedade do imóvel., mesmo com a ação sendo anterior a data da celebração do contrato. Consta do contrato que o imóvel estava desembaraçado de qualquer dívida ou ônus, inclusive judicial, o que demonstra a má-fé das recorridas. Aduz que resta demonstrado nos autos que as recorridas cometeram um ato ilícito ao vender um imóvel objeto de processo judicial, sem prestar as devidas informações no ato da venda. Afirma que o seu sonho da casa própria lhe foi roubado, sentindo-se impotente e humilhada. Requer a reforma da r. sentença para que seja concedido a recorrente a indenização por danos morais. Pleiteia ainda o benefício da assistência gratuita.
2. Tese das Recorridas:
N
ão foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
3. Sentença: “
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária à recorrente, posto que aparenta ser pessoa hipossuficiente.
Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso refere-se apenas aos danos morais que foi julgado improcedente em sede de primeiro grau. Dessa feita, observo que assiste razão a recorrente, de modo que entendo que a r. sentença de piso deve ser reformada. Analisando os autos, verifico que em sede de contestação os ora recorridos
Carlos Pereira da Silva MRS Manutenção e Instalações- Me, Carlos Pereira da, arguiram sua ilegitimidade passiva, que não foi analisada na r. sentença de piso, face o julgamento da improcedência do pedido. Entendo que tal preliminar deve ser analisada neste momento, face a reforma da r. sentença de primeiro grau. Dessa forma, não assiste razão os requeridos ao alegarem suas ilegitimidades, vez que ambos fazem parte da relação jurídica realizada, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. No mérito, entendo ser perfeitamente cabível a indenização pleiteada, vez que observo que o contrato de compra e venda foi realizado em outubro de 2015 e os requeridos tinham ciência da confusão envolvendo o imóvel objeto da compra e venda. Desta feita, entendo que os requeridos agiram de má-fé ao não informarem à autora sobre o litígio envolvendo o imóvel objeto da compra. Não há nos autos qualquer prova de que estes tenham informado à autora sobre o imbróglio, ônus que lhes incumbiriam. Entendo, assim, que resta caracterizada a má-fé dos requeridos que venderam o imóvel à autora mesmo sabendo da controvérsia jurídica envolvendo o mesmo. Verifico que a situação extrapola o limite do razoável, rentando demonstrado nos autos o desespero, a humilhação e o sofrimento da autora, que viu seu sonho da casa própria se esvair, além de ter se desfeito de seu meio de transporte, em vão.
N
o que tange o
quantum a ser
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento, valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta dos requeridos, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os requeridos a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
julgar
parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e conden
ar
os requeridos a pagarem, solidariamente, a autora, o valor de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
atualizado com juros legais de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.